Tribunal: STJ
Processo: 0508836-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063591 - GO(2025/0508836-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HEVERTON SILVA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
CONDENAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo
penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o
juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas
que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e
todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
2. O STJ entende que ""A
, que alterou o
do
Lei n. 12.760/2012
art. 306
CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência
de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos
possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da
capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou
quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a
contraprova" (AgInt no
, Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.675.592/RO
Schietti, 6a T., DJe
).
6/11/2017,
3. Segundo o acórdão recorrido, a alteração da capacidade psicomotora
ficou comprovada por meio de teste de alcoolemia e pela prova
testemunhal. Asseverou que, mesmo na hipótese de o teste de
Documento eletrônico VDA56528964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a945118-1232-4870-8b3c-ff8580e50b50

alcoolemia estar ilegível, conforme afirmado pela defesa, a confissão
parcial do acusado na delegacia – asseriu que "havia ingerido 'latinhas
de cerveja' no dia do fato" (fl. 10) – foi corroborada pelas palavras ditas
por policial em juízo, que relatou se recordar de que "o condutor estava
em visível estado de embriaguez" (fl. 8), tudo a demonstrar a presença
de provas da autoria e da materialidade do delito em questão.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a945118-1232-4870-8b3c-ff8580e50b50

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063591 - GO(2025/0508836-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HEVERTON SILVA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
CONDENAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo
penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o
juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do
CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas
que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e
todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
2. O STJ entende que ""A
, que alterou o
do
Lei n. 12.760/2012
art. 306
CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência
de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos
possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da
capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou
quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a
contraprova" (AgInt no
, Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.675.592/RO
Schietti, 6a T., DJe
).
6/11/2017,
3. Segundo o acórdão recorrido, a alteração da capacidade psicomotora
ficou comprovada por meio de teste de alcoolemia e pela prova
testemunhal. Asseverou que, mesmo na hipótese de o teste de
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

alcoolemia estar ilegível, conforme afirmado pela defesa, a confissão
parcial do acusado na delegacia – asseriu que "havia ingerido 'latinhas
de cerveja' no dia do fato" (fl. 10) – foi corroborada pelas palavras ditas
por policial em juízo, que relatou se recordar de que "o condutor estava
em visível estado de embriaguez" (fl. 8), tudo a demonstrar a presença
de provas da autoria e da materialidade do delito em questão.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
HEVERTON SILVA GOMES
decisão monocrática em que deneguei a ordem pretendida.
A defesa reitera a compreensão de que, além de o teste de alcoolemia ser
ilegível, os policiais ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos com clareza.
Conclui serem insuficientes as provas de autoria e de materialidade para
a condenação do réu.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
De acordo com os autos, o paciente foi condenado a 6 meses de
detenção, em regime aberto, mais multa, além de 2 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no
§ 1o, I, do CTB. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
art. 306,
restritiva de direitos.
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

A defesa apelou à Corte estadual, que negou provimento ao recurso sob
os seguintes fundamentos (fls. 7-10, grifei):
1.1) Da absolvição. Ausência de provas.
Primeiramente, calha ressaltar que a materialidade e a autoria do
delito restaram comprovadas no Auto de Prisão em Flagrante,
relatório médico, cópia do RAI (mov. 03), bem como na prova
testemunhal carreada aos autos no decorrer da instrução criminal,
de forma que nenhuma dúvida remanesce nesse particular.
No caso, verifica-se que a alteração da capacidade psicomotora
ficou suficientemente comprovada nos autos por meio do teste
de alcoolemia e por outras características que foram
observadas pelos agentes da Polícia Militar, como “olhos
conforme consta dos
avermelhados e hálito etílico”,
depoimentos dos condutores [...]
foi
O teor do aludido documento
ratificado pelo depoimento
(mov. 77) ao relatar
do PM Alírio Tomás Fagundes em juízo
que “se recorda que foram acionados para o acidente e que
quando chegaram no local o condutor estava em visível estado
e uma das motocicletas estava partida ao meio.
de embriaguez
Que o condutor foi submetido ao teste do bafômetro mas não se
recorda se o outro condutor também fez o teste. Às perguntas da
Defensora, disse não se recordar se os dois condutores possuíam
CNH”.
Embora constem nos autos os relatos dos agentes públicos e o
resultado do teste de alcoolemia, a Defesa do acusado afirma que
o referido teste está ilegível, comprometendo o valor probatório e
inviabilizada a sua utilização para embasar a condenação.
Sabemos que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com
a entrada em vigor da Lei no 12.760 de 20 de dezembro de 2012,
passou a ter a seguinte redação:
[...]
Com a nova redação, observou-se que o elemento central do tipo
penal deixou de ser a quantidade de álcool por litro de sangue e
passou a ser a “capacidade psicomotora alterada”, determinada
pela “influência de álcool ou de substância psicoativa que
determine dependência”.
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

A partir de então, é dispensável para a comprovação do estado de
embriaguez a realização de exame de alcoolemia. Com efeito, o
magistrado não fica mais restrito somente ao exame pericial que
atesta o teor de álcool no sangue, pois a capacidade psicomotora
do agente pode se aferida por outros meios de prova, como
exames clínicos, provas testemunhais, etc.
Sobre o assunto, impende destacar o entendimento desta Corte:
[...]
Assim, somando-se o teste de alcoolemia assinado pelos
agentes públicos e pelo próprio acusado, bem como pelos
depoimentos dos condutores à confissão parcial do acusado
na delegacia de que havia ingerido “latinhas de cerveja” no
dia do fato e que “veio a bater de frente com um outro
motociclista”, vislumbro que a tese absolutória em face da
ausência de provas não merece acolhida nesta instância
recursal.
Pelas razões expostas, mantenho a condenação, nos termos da
sentença.

Mais uma vez destaco que, quanto ao sistema de valoração das provas,
certo é que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da
persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova"
(art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas
que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.
Cabe lembrar, também, que "A
, que alterou o
Lei n. 12.760/2012
, pois permite, agora, que, na
do CTB, ampliou os meios de prova
art. 306
ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos
possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade
como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de
psicomotora do motorista,
prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.675.592/RO
Rogerio Schietti
6/11/2017,
destaquei).
Segundo o acórdão recorrido, a alteração da capacidade psicomotora
ficou comprovada por meio de
.
teste de alcoolemia e pela prova testemunhal
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

Asseverou que, mesmo na hipótese de o teste de alcoolemia estar ilegível,
, a
–
conforme afirmado pela defesa
confissão parcial do acusado na delegacia
afirmou que "havia ingerido 'latinhas de cerveja' no dia do fato" (fl. 10) – foi
pelas
, que relatou recordar-se
corroborada
palavras ditas por policial em juízo
de que "o condutor estava em visível estado de embriaguez" (fl. 8).
Assim, não obstante a compreensão defensiva, reitero que as instâncias
ordinárias demonstraram a presença de provas da autoria e da materialidade do
.
delito em questão
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INEXISTÊNCIA.
.
ART. 155
SÚMULA 568/STJ
PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em
harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de
alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e
odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205)
2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não
se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem
confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205)
3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A
, que alterou o
do CTB, ampliou os
Lei n. 12.760/2012
art. 306
meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames
de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam
ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da
capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas
ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a
contraprova" (
, AgInt no
, Rel. Ministro
ut
REsp 1675592/RO
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
.
06/11/2017)
4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da
capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos
policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões
sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é inadmissível na via do recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.226.785/ES
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Soares da Fonseca
10/4/2018,
)
18/4/2018.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CTB. EMBRIAGUEZ AO
ART. 306
VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM
LAUDO
PERICIAL,
TESTEMUNHOS
E
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E
NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO
155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende
da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela
união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o
crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim
como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela
preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e
objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção
do
caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz
art. 155,
estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas
cautelares, antecipadas e não repetíveis.
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no
Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos
depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente,
no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão
extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia
veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em
razão da influência do álcool ou outra substância.
3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-
probatório considerado pela instância ordinária é mesmo
suficiente para constatá-la. Neste caso, o Laudo Pericial de
Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar
irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca
Inegável o
a prática do delito do
do CTB.
art. 306
enquadramento deste elemento na hipótese que permite
excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais,
cumpre observar que, a despeito de ter sido construída
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao
contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo
desconstituí-la.
4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a
condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o
que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Agravo regimental não provido.
(
relator Ministro
AgRg no
,
REsp n. 1.725.337/MT
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Soares da Fonseca
21/5/2019,
grifei)
3/6/2019,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB
A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR
LITRO DE SANGUE SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende que a demonstração, por teste de etilômetro, de
que o réu dirigia veículo automotor com a concentração de álcool
por litro de ar alveolar superior à permitida pela legislação é, entre
outras provas, suficiente para ensejar sua condenação pela prática
do crime previsto no
do Código de Trânsito Brasileiro,
art. 306
como no caso, mesmo que não tenham sido invocados outros
elementos para tanto.
2. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.943.818/SE
Rogerio
, 6a T., DJe
Schietti
22/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CAPUT, DA
ART. 306,
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEI N. 9.503/97
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESTE DE ALCOOLEMIA.
PROVA NÃO REPETÍVEL UTILIZADA EM CONJUNTO
COM
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO.
NECESSÁRIO
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA
INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a prática do delito de
embriaguez ao volante com base no teste de alcoolemia, prova
não repetível, e nos elementos produzidos na fase investigatória,
sobretudo, o depoimento dos agentes estatais que, na delegacia,
informaram que visualizaram o ora agravante conduzindo a
motocicleta antes de ser abordado.
O cenário exposto coaduna com o disposto no
do Código
art. 155
de Processo Penal - CPP. Em conjunto com os elementos
essencialmente produzidos na fase policial, houve a utilização de
prova não repetível.
Dessarte, para afastar o entendimento da Corte estadual, seria
necessário o amplo revolvimento fático-probatório, providência
incabível na via eleita. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AgRg no HC n. 851.365/MS
5a T., DJe 14/8/2024)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56295791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:29
Código de Controle do Documento: b353d4bf-46dc-4650-8ca7-a1d3e71ded09

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.591 / GO
Número Registro: 2025/0508836-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01451086020168090006 1451086020168090006
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: HEVERTON SILVA GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HEVERTON SILVA GOMES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: af282007-d0ec-4a48-8b73-410cf5faa444

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: af282007-d0ec-4a48-8b73-410cf5faa444